Tribunal: TJES
Processo: 0017681-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017681-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OCEANIC (RESIDENCIAL/COMERCIAL)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LEGALIDADE DA MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral em Ação de repetição do indébito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OCEANIC
, onde se determinou que a cobrança de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único deveria ocorrer pelo consumo real aferido e aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo total, com devolução simples dos valores cobrados a maior. A Apelante busca a reforma integral da sentença para reconhecer a legalidade da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, conforme o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema 414.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a
legalidade da forma de cobrança
dos serviços de água e esgoto em condomínio com várias unidades consumidoras (economias) e hidrômetro único, especificamente quanto à tarifa ser a mínima multiplicada pelo número de economias ou a tarifa progressiva de acordo com o consumo global; (ii) estabelecer se a
devolução de valores
cobrados a maior deve ocorrer de forma simples ou dobrada a teor do parágrafo único do art. 42 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia reside na forma de cobrança dos serviços de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único, sendo a tarifa mínima multiplicada pelo número de economias ou a tarifa progressiva de acordo com o consumo global.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o
Tema 414
em 20.06.2024, no julgamento do REsp 1937887/RJ e do REsp 1937891/RJ, posterior à sentença recorrida (16.01.2024), superou a compreensão anterior e fixou a tese de que é
LÍCITA
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa de serviços de saneamento em condomínios com múltiplas unidades de consumo (economias) e único hidrômetro por meio da exigência de uma
parcela fixa
(“tarifa mínima”) devida por cada economia, mais uma segunda parcela variável se o consumo real exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

A metodologia de cobrança aplicada pela
CESAN
(multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas) está em
conformidade
com o novo entendimento vinculante do STJ no Tema 414.

O
novo entendimento vinculante
enseja a reforma da sentença para julgar
improcedente
a pretensão inicial do condomínio, cujo pedido consistiu na declaração de ilegalidade do método de cálculo feito pela CESAN ao calcular tarifas mínimas multiplicadas pelo número de unidades autônomas e, caso acolhido, a restituição em dobro dos valores.

A
modulação de efeitos
do precedente do STJ, que veda a cobrança de valores pretéritos no "modelo híbrido" e autoriza a compensação na restituição do indébito no caso de condomínio tomado como único usuário, é
inaplicável
no presente caso, pois não houve antecipação de tutela na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é
LÍCITA
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas (Tema 414/STJ - Revisão).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.445/07, arts. 29, 30, incisos I, II, III, IV e VI. Lei Estadual n° 9.096/08, art. 41. Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º. Lei nº 7.783/89, art. 10, inciso I. CDC, art. 42, parágrafo único. CPC/15, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11, e 927, §3º. Resolução ARSP 020/2018, art. 2º,
caput
, inciso II e §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 414 (REsp 1937887/RJ, REsp 1937891/RJ, REsp 1.166.561/RJ). TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003911-60.2020.8.08.0021, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017681-48.2019.8.08.0024

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OCEANIC

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em Ação de repetição do indébito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OCEANIC.

Em suas razões, a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
requereu a reforma integral da sentença, para que se reconheça a legalidade da metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, eis que não houve ilicitude na cobrança das tarifas alusivas ao período controvertido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na revisão do tema 414

O
Apelad
o
,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OCEANIC
,
em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento das razões e, subsidiariamente, caso seja acolhido o apelo, seja realizada a modulação dos efeitos do novo entendimento do STJ.

Não foram suscitadas questões preliminares, razão pelo qual passo à análise do mérito.

Pois bem.

De plano, impõe-se reconhecer que o cerne da controvérsia reside na forma de cobrança dos serviços de água e esgoto em condomínio composto de várias unidades consumidoras, mas com hidrômetro único, especificamente quanto à tarifa a ser aplicada, ou seja, a tarifa mínima multiplicada pelo número de economias ou tarifa progressiva de acordo com o consumo global.

O Recorrido, em sua exordial, narrou que os moradores do condomínio foram surpresados com o recebimento de faturas onerosas, onde verificaram que constava “Economia 20” nas contas de água referente ao edifício em que residem com valores muito superiores ao que condiz com o real gasto mensal. Ademais, argumentou que a proporção de 10 m3 ou gasto fictício é indevida, vez que os condôminos sequer chegaram a consumir o mínimo faturado pela empresa ré.

Informou que tentou por diversas vezes conciliar a lide com a parte requerida administrativamente, com registro de reclamações na Central de Atendimento da CESAN, porém não obteve êxito, vez que a vistoria é feita, e a empresa requerida sempre relata não haver falhas ou vícios.

Nesse sentido, requereu a condenação da parte requerida a se abster de inserir nas faturas de água tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, declarando-se sua ilegalidade. Pugnou, ainda, pela condenação da Apelante a restituir a autora em de todos os valores indevidamente recolhidos de forma dobrada a teor do art. 42, parágrafo único, do CDC, inclusive nos 4 (quatro) anos anteriores ao ajuizamento desta ação, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da citação.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, datado de 2010, que considerava ilícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel quando houvesse um único hidrômetro. Determinou-se, assim, que a cobrança deveria ocorrer pelo consumo real aferido e a aplicação da tarifação progressiva sobre este consumo total. Entretanto, entendeu que a devolução dos valores cobrados a maior (diferença entre as cobranças pelo consumo real e a de valor mínimo por unidade) seria feita de maneira simples e não dobrada, considerando ausência de má-fé da Apelante.

A CESAN, em suas razões, requereu a reforma integral da sentença, considerando o novo entendimento do STJ ao revisar o Tema 414, que entendeu como lícito o método de cobrança de multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias.

Ao estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs a Lei nº 11.445/07, em seus artigos 29 e 30, inciso III, que a remuneração e a cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverão assegurar a sustentabilidade econômico-financeira destes, devendo considerar, para efeito de cálculo, a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço.

Impõe-se asseverar que, nos termos do artigo 30, da referida lei, e artigo 41, da Lei Estadual n° 9.096/08, que estabelece as Diretrizes e a Política Estadual de Saneamento Básico, além de considerar-se na base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico a quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço (inciso III),
deverão ser observadas as categorias de usuários
, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo (inciso I),
os padrões de uso
ou de qualidade requeridos (inciso II), o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidades adequadas (inciso IV)
e a capacidade de pagamento dos consumidores
(inciso VI).

Nesse diapasão, cumpre registrar a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no
TEMA 414
, revisada em 20.06.2024, em data
posterior
à prolação da sentença recorrida (16.01.2024), quando do julgamento do REsp 1937887/RJ (DJ 25.06.2024) e do REsp 1937891/RJ (DJ 25.06.2024), que, ao
superar
a compreensão adotada em 25.08.2010, no REsp 1.166.561/RJ (DJ 05.10.2010), quanto à forma de cálculo da tarifa dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, fixou as seguintes teses, que permito-me replicar:

1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é LÍCITA a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da
exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ILEGAL a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia)
.

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é ILEGAL a adoção de metodologia de cálculo da tarifa
devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos,
dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo
. (Grifei).

Tem-se, portanto, a expressa vedação tanto da metodologia do consumo real global, no qual o condomínio dotado de apenas um hidrômetro é considerado como uma única unidade consumidora (economia), quanto para a pretensão de dispensação da tarifação mínima devida a cada uma das unidades imobiliárias que o compõe.

Tal compreensão é decorrente da análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro, a qual, segundo o STJ ao julgar o Tema 414, “
permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como ‘modelo híbrido’) não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial
.” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Conforme bem explicitado pelo Tribunal da Cidadania no paradigma supracitado, “
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é LÍCITA a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (”tarifa mínima”) (...) devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
”. (Grifei).

Note-se que, por força do artigo 927, §3º, do CPC/15, referida tese sofreu
modulação
, “
a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o ‘modelo híbrido’. Entretanto,
fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado ‘modelo híbrido’
.
” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Paralelamente, “
Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa,
sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio
, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional.
Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços
.
” (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Nesse passo, por certo que o número de economias deve integrar os cálculos do faturamento, sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o
princípio da modicidade das tarifas
,
norte jurídico do serviço público
, positivado no artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/1995, notadamente no caso dos autos, vez que o abastecimento de água potável caracteriza-se como bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), imprescindível à dessedentação, alimentação, higienização básica, limpeza, etc.

Destarte, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, “
o serviço público, por definição, existe para satisfazer necessidades públicas e não para proporcionar ganhos ao Estado. Aliás, esta mesma Lei 8.987, em seu art. 6º, após considerar que toda concessão ou permissão pressupõe serviço adequado, no §1º dele, esclarece que serviço adequado é o que satisfaz, entre outras condições, a
'modicidade das tarifas'
, a qual, de resto, é um princípio universal do serviço público. Assim, serviço público desenganadamente não é instrumento de captação de recursos para o Poder Público. Este não é um capitalista a mais no sistema.
’ (Curso de Direito Administrativo, 26ª edição, Editora Malheiros, São Paulo: 2008, p. 712).

Na hipótese,
conquanto a
forma de faturamento vindicada pelo
demandante
encontra
sse previsão expressa
no
artigo 2º,
caput
, inciso II e §§ 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018,

que,
ao regulamentar a situação específica dos condomínios edilícios multifamiliares dotados de apenas um hidrômetro,
determinava
que, para estes, o volume a ser considerado, para cada economia, dever
ia
ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária
,
esta é inaplicável, porquanto vai de encontro às diretrizes instituídas pelos artigos 29 e 30, da Lei nº 11.445/07, a teor, repise-se, da revisão da Tese firmada no TEMA 414/STJ.

Noto, ainda, que
a metodologia aplicada pela CESAN,
embora em flagrante descompasso com a regulamentação da agência reguladora
(Resolução ARSP 020/2018)
, apresenta-se em conformidade com o novo entendimento vinculante, adotado pelo e. STJ no TEMA 414
, circunstância que enseja na reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão exordial, cujo pedido consistiu na declaração de ilegalidade do método de cálculo feito pela CESAN ao calcular tarifas mínimas multiplicadas pelo número de unidades autônomas e, caso acolhido, a restituição em dobro dos valores indevidamente recolhidos nos 04 (quatro) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Não há que se falar, outrossim, na incidência da modulação prescrita no precedente em voga, seja para evitar a cobrança retroativa sobre o condomínio, seja para conceder-lhe o ressarcimento, eis que, na presente demanda, não houve a antecipação da tutela.

Em casos análogo ao presente, manifestou-se esta e. Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO BASEADA EM “TARIFA MÍNIMA” MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 414). LEGALIDADE DO MÉTODO. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA COMPANHIA PROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence e pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que, em ação ordinária movida pelo condomínio, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas para o período de setembro/2017 a outubro/2018, determinando a devolução simples dos valores pagos a maior e julgando improcedentes os pedidos de inexistência de débito e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto baseada na “tarifa mínima” multiplicada pelo número de unidades autônomas de condomínios com único hidrômetro; (ii) definir se a devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça revisa o Tema 414 em sede de recurso repetitivo, fixando a legalidade da cobrança da “tarifa mínima” como parcela fixa por cada unidade autônoma (economia) em condomínios com único hidrômetro, além de parcela variável incidente apenas sobre o consumo excedente, em observância às diretrizes tarifárias da Lei nº 11.445/2007. 4. A metodologia anteriormente adotada pela CESAN já está em conformidade com o novo entendimento vinculante, não havendo necessidade de modulação de efeitos. 5. Diante do novo entendimento do STJ, os pedidos do condomínio relativos à ilegalidade da cobrança e devolução de valores pagos a maior são julgados improcedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso da Companhia Espírito Santense de Saneamento provido, com reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Recurso do Condomínio do Edifício Chateau Blanc Residence desprovido. Tese de julgamento: 1. Nos condomínios com único hidrômetro e múltiplas unidades autônomas, é lícita a cobrança de “tarifa mínima” como parcela fixa devida por cada unidade, além de parcela variável incidente sobre o consumo excedente. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003911-60.2020.8.08.0021, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, CONHEÇO e dou PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a pretensão exordial, oportunidade em que condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, considerando o trabalho desenvolvido na esfera recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.